Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte agravante para pleitear indenização por desapropriação indireta e afastando a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado é omisso ao não condenar a parte agravante por litigância de má-fé; e (ii) se houve omissão quanto à extensão da renúncia dos direitos indenizatórios, afastando a aplicação do Tema 1.004 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou manipulação da verdade dos fatos, o que não restou demonstrado nos autos, considerando que a parte exerceu regularmente seu direito de ação.
5. A tese firmada no Tema 1.004 do STJ estabelece que o direito à indenização por desapropriação indireta não se presume transmitido na alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário, o que foi corretamente aplicado ao caso, não havendo omissão no acórdão embargado.
6. Argumentos que não possuem força suficiente para modificar a conclusão do julgado consideram-se implicitamente repelidos, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática abusiva que extrapole o exercício regular do direito de ação.
3. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar sua conclusão, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.04.2019 (Tema 1.004); TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.02.2024.